Tribunal: STF
Processo: ARE 1341169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PARLAMENTAR. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO; HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO; FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET COM A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DA RECORRIDA – ALEGAÇÃO DE RISCO CONCRETO NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE QUALQUER FUNÇÃO PÚBLICA PELA RECORRIDA, INCLUSIVE A DE PARLAMENTAR, ATÉ O FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI, LIMITANDO A SUSPENSÃO AO PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, AD REFEREDUM DA RESPECTIVA CASA LEGISLATIVA – DOCUMENTOS ADUNADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O RISCO CONCRETO DE TURBAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR ESCORREITA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – RESSALVE-SE QUE NÃO ESTAMOS A FAZER UMA VALORAÇÃO APRIORÍSTICA ACERCA DAS CONDUTAS EVENTUALMENTE CENSURÁVEIS PRATICADAS PELA RECORRIDA. É DE ELEMENTAR SABENÇA JURÍDICA QUE TAIS CONDUTAS SERÃO EXAMINADAS, AVALIADAS E JULGADAS NO ÂMBITO DO CONSELHO DE ÉTICA DA COLENDA CASA LEGISLATIVA, QUE REÚNE COMPETÊNCIA PARA FAZER O NECESSÁRIO JUÍZO DE REPROVABILIDADE. POR ORA, CABE AO JUDICIÁRIO ZELAR PELA BOA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DE FORMA A NÃO PERMITIR, AO TÉRMINO DA AÇÃO PENAL, UM JULGAMENTO DE MÉRITO DISTORCIDO, QUE POSSA CONVERTER PESSOAS INOCENTES EM CULPADAS – PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE QUALQUER FUNÇÃO PÚBLICA DA RECORRIDA, INCLUSIVE A PARLAMENTAR, ATÉ O EXAURIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, REMETENDO-SE O PRESENTE DECISUM, EM VINTE E QUATRO HORAS, PARA COLENDA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A FIM DE DELIBERAR NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 53, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (fls. 11-13, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, Flordelis dos Santos de Souza alega que a decisão recorrida “é vazia de precedentes, dispositivos legais, constitucionais e jurídicos que a embasem, se mostrando, em tese, uma interferência indevida entre os Poderes, além de ferir a independência dos poderes, pois como é sabido, a recorrida está sendo submetida a um processo junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, oriundo da REPRESENTAÇÃO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR Nº 105.290/2020 e é quem possui atribuição constitucional para imposição desta medida conforme reza os arts. 13 e 14 do Código de Ética e Decoro parlamentar” (sic, fl. 5, e-doc. 10).
    Argumenta que, se “o Parlamentar não pode ser preso, salvo em flagrante delito, como admitir aplicação de medida cautelar diversa da prisão e principalmente de afastamento de funções parlamentares? Tal situação gera uma insegurança Jurídica sem precedentes e atenta contra o Estado Democrático de Direito” (fl. 7, e-doc. 10).
    Ressalta que “a decisão proferida não há qualquer amparo e previsão na Constituição da República, no Código de Processo Penal e qualquer outra Legislação explícita e tanto o juízo de piso quanto o Tribunal reconhecem que os fatos ora imputados a recorrente em nada tem haver com o cargo que exerce” (sic, fl. 8, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência da preliminar de repercussão geral e incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 90-105, e-doc. 10).
    No agravo, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “eis que demonstrada a violação à Constituição Federal, em específico no disposto no art. 53, § 2º, bem como o art. 5º LVII, a qual se vislumbra sem a necessidade de nova análise ao conjunto fático probatório, devendo ser dado seguimento ao apelo recursal” (fl. 79, e-doc. 11).
    Reafirma que “o afastamento da parlamentar federal através de decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro em especial por acusação que não possui relação com o exercício da função pública, denota violação à imunidade parlamentar da agravante” (fl. 79, e-doc. 11).
    Enfatiza que, “se a imunidade parlamentar prevista no art. 53 § 2º disciplina que o parlamentar não pode ser preso, salvo em caso de flagrante delito, também serão inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP” (fl. 80, e-doc. 11).
    Assinala que “a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro invade a competência constitucional da Câmara dos Deputados, pois o que preconizam os artigos 13 e 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar é que cabe à Câmara dos Deputados decidir sobre eventual afastamento de parlamentares em casos de quebra de decoro” (fl. 80, e-doc. 11).
    Requer “seja conhecido e provido o presente agravo a fim de que seja admitido e posteriormente apreciado o Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 82, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 26.2.2021 (fl. 24, e-doc. 9), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. A agravante limitou-se a relatar os fatos e a sustentar a ilegalidade da decisão pela qual determinada a suspensão do exercício da função pública, com o argumento de que a competência para a imposição dessa medida seria da Câmara dos Deputados.
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora